Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-76.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedente do A. STJ - Finalidade

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedente do A. STJ - Finalidade de prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores - Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados